Tribunal: STF
Processo: RE 113955
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. RESPONSABILIDADE.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL PRECLUSA PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 711 E
617 DO CÓDIGO COMERCIAL (SUMULAS 282 E 356).
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 QUANTO A INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI
116/67.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.